Tribunal: TJMT
Processo: 0005038-77.2014.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005038-77.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EMERSON PIOVESAN - CPF: 754.322.009-10 (APELADO), ELENA GIUSTI PIOVESAN - CPF: 030.406.509-98 (APELADO), ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER CONTINI - CPF: 042.048.779-40 (ADVOGADO), AMANDA GUIMARAES MARQUES RAMOS DA FONSECA SCHNEIDER CONTINI - CPF: 004.624.131-01 (ADVOGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (APELANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), PAULA SAVARIS BEE - CPF: 990.660.172-87 (ADVOGADO), VALDEMAR PISSINATTI GUERRA - CPF: 207.356.851-34 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR PISSINATTI GUERRA - CPF: 207.356.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUE PRÉ DATADO APRESENTADO ANTECIPADAMENTE E DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCIAL PROCEDENCIA – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – CHEQUE SOB CUSTÓDIA DO BANCO -DANO MORAL “IN RE IPSA” – APLICABILIDADE DA SÚMULA 370 DO STJ – PRETENDIDA REDUÇÃO DO “QUANTUM” – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação de cheque antes da data acordada, causando a devolução do título por insuficiência de fundos, gera a indenização por dano moral “
in re ipsa
”, mormente no caso dos autos, em que o cheque encontrava-se sob custódia do banco recorrente.

O “
quantum”
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não constatado o excesso na fixação do valor, há que ser mantido o valor

de R$ 10.000,00 fixado na sentença.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
EMERSON PIOVESAN e ELENA GIUSTI PIOVESA,
para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à requerente ELENA GIUSTI PIOVESAN, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, 16/01/2014. Condenou, ainda, as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo devidos na proporção de 50% para cada parte.

Em suas razões recursais, o apelante afirma que não está presente a conduta culposa do Banco, apta a ensejar sua condenação, uma vez que a apelada contribuiu para concretização do ato e do suposto dano, devendo ser afastada qualquer condenação imposta ao Banco recorrente, devendo a demanda ser julgada improcedente.

Sustenta que tal situação não é passível de gerar indenização por danos morais, pois no seu entender não passa de mero aborrecimento cotidiano não indenizável, sendo que o apelante ao saber do ocorrido, tomou todas as providencias que lhe cabiam, avisar a apelada da movimentação fora da rotina.

Aduz que o valor do dano moral se encontra desproporcional, postulando pela redução do
quantum
indenizatório fixado, uma vez que a apelada não é detentora de tal direito.

Assevera que, à luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação.

Ao final, prequestiona a matéria, requer o provimento do recurso, a fim de que seja julgada improcedente a ação. E
m entendendo pela manutenção da sentença quanto à existência de comprovação dos danos, subsidiariamente, há de ser a condenação adequada, afastando o excesso contido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
EMERSON PIOVESAN e ELENA GIUSTI PIOVESAN
ajuizaram a
Ação de Indeniação por Danos Morais
em face de
BANCO DO BRASIL S/A.

Em sua petição inicial, os autores alegaram que celebraram contrato de compra e venda de imóvel com a empresa Pissinatti Empreendimentos Ltda, a quem repassaram o cheque no 00517, no valor de R$ 28.750,00 (vinte e oito mil setecentos e cinquenta reais), pos-datado para 20/01/2014.

Afirmaram que as partes ajustaram que o referido cheque não seria compensado, pois o valor seria depositado na conta bancária requerida, o que de fato ocorreu. Entretanto, o aludido cheque, que estava sob a custódia do Banco requerido, foi apresentado indevidamente em 10/01/2014 e representado em 17/01/2014, ou seja, em data anterior àquela indicada na cártula (20/01/2014), desconsiderando o ajuste entre as partes.

Aduziram que o nome do emitiente foi inserido no CCF, gerando a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, o que causou danos morais aos requerentes.

Ao final, requerem indenização por danos morais no valor de R$ 28.700,00 (vinte e oito mil e setecentos reais).

A juíza
a quo
Dra. Giovanna Pasqual de Mello julgou procedente a ação, consoante relatado.

Inconformada, recorre o requerido.

Pois bem
.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia reside em saber se o Banco requerido, ora apelante, tem ou não responsabilidade civil pela compensação antecipada de um cheque emitido pela autora ELENA GIUSTI PIOVESAN, ora apelada, no valor de R$ 28.750,00 (vinte e oito mil setecentos e cinquenta reais).

De fato, restou demonstrado nos autos que a parte requerida apresentou a cártula pré-datada (20/01/2014) antecipadamente para compensação (10/01/2014) e reapresentado em (17/01/2014), sendo devolvido por insufiência de fundos, conforme ID. 5618193 – fls. 36:

Incontroverso, também que ante a devolução da cártula – na qual consta carimbo do próprio banco apelante que se encontrava sob sua custódia, a autora teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, conforme ID. 5618193 – fls. 39.

Assim, embora seja ordem de pagamento à vista (artigo 32 da Lei de no 7.357/85), a data futura acordada entre a emitente do cheque e o portador deve ser respeitada.

Por sua vez, melhor sorte não socorre ao requerido, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, haja vista que, de acordo com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação de cheque que se encontrava sob custódia e responsabilidade do banco apelante antes da data acordada, causando a devolução do título por insuficiência de fundos, gera a indenização por dano moral “
in re ipsa
”.

A propósito, vejamos o que preceitua a Súmula de no 370 do Superior Tribunal de Justiça:

“Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado.”

Assim, já decidiu este Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APRESENTAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUE PÓS-DATADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SÚMULA 370 DO STJ - DEVER DE INDENIZAR - PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA (REPUTAÇÃO SOCIAL) QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Resta incontroverso o ato ilícito da parte reclamada caracterizado pela apresentação antecipada de cheque pós-datado.

2- A apresentação antecipada de cheque acarreta, por si só, a indenização por danos morais, conforme entendimento fixado na Súmula 370 do STJ, ainda mais, quando, no caso, diante dos fatos, ocasionou à recorrente o pagamento de juros em razão da utilização de seu cheque especial, além da devolução de outros títulos apresentados, quando o seu limite fora ultrapassado.

3- As pessoas jurídicas podem sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) já que, embora sejam desprovidas de sentimentos, são possuidoras de reputação social (STJ REsp 1022522/RS).

4- O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 8010011-09.2017.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação DE Indenização por Danos MATERIAIS E Morais – CHEQUE APRESENTADO ANTECIPADAMENTE – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL “IN RE IPSA” - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – OBSERVância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – sentença parcialmente reformada - recurso parcialmente PROVIDO.

I – Ao revés do tenta fazer crer, como já enfatizado pelo Juiz sentenciante, o ato ilícito praticado pela ré, ora apelante - qual seja, o depósito antecipado de cheque pré-datado -, restou demonstrado nos Autos, haja vista que, embora pré-datado para o dia 14.7.2016, o título, conforme extrato de conta corrente, foi depositado no dia 6.7.2016.

II - Por sua vez, melhor sorte não socorre à ré, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, haja vista que, de acordo com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação de cheque antes da data acordada, causando a devolução do título por insuficiência de fundos, gera a indenização por dano moral “in re ipsa”.

III - No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

(N.U 1005381-24.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Nesse compasso, incontroverso o dano e o dever de reparar, não merecendo prosperar o apelo do demandado.

No que se refere ao “
quantum
” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito do ofendido, tampouco pode ser irrisório a ponto de afastar seu caráter pedagógico.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Considerando todo o exposto, deve ser mantida a verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto fixada de forma justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo sofrido pela ofendida.

Por fim, no que diz respeito ao descabimento da sucumbência recíproca, não assiste razão ao requerido/apelante, visto que as partes foram igualmente vencedora e vencida, de modo que as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre elas, conforme preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente para 15% sobre o valor da condenação, sendo devidos na proporção de 50% para cada parte.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021